Tribunal: TJDFT
Processo: 0717801-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0717801-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA HELENA SIQUEIRA DELGADO AGRAVADO: MARCELO JOSE NEVES CRUZ, MARCELO JOSE NEVES CRUZ, VALEGA AGROPECUARIA LTDA - ME, HC PET SHOP LTDA, VALEGA PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, VANAUTO PECAS E SERVICOS DE AUTOS LTDA - ME, MARCIO ALVES DE ARAUJO EIRELI - ME D E C I S Ã O A agravante é beneficiária da justiça gratuita, consoante decisão de ID 29927807 dos autos de referência. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora